Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO. DISCUSSÃO. PROVA PERICIAL. TEMA 1.169. STJ. INAPLICABILIDADE.
1. No tema 1.169/STJ, a tese fixada busca definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva.
2. Já nos autos de cumprimento provisório de sentença, verifica-se que já houve a liquidação do julgado, com a única pendência de preclusão da prova pericial ali produzida e, mesmo que ainda persista a discussão sobre a adequação dos cálculos, em nada será alterada a questão da realização da liquidação em si, porque já efetivada, restando unicamente a discussão sobre o quantum encontrado por meio da prova pericial.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.